Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-89.2021.8.11.0052
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-89.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE LIMEIRA ROLDAO - CPF: 815.677.741-72 (APELADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. FRACIONAMENTO DE
DEMANDAS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo réu em face d
a
sentença que declarou a inexistência d
a
dívida relativa a empréstimo consignado não reconhecido pela autora, condenando-o à restituição de valores descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença determinou a devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para
os descontos posteriores, conforme entendimento fixado no Tema 929 do STJ. O réu sustenta que a autora firmou o contrato e apresentou cópia do documento assinado, cuja autenticidade foi impugnada. Contudo, não promoveu a prova pericial para comprovar a veracidade da assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a dívida deve ser declarada inexistente em razão da ausência de comprovação da contratação pelo réu;

(
ii
) estabelecer os critérios para a restituição dos valores descontados indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e na modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 600.663/RS;

(
iii
) determinar a viabilidade da condenação por danos morais à luz da multiplicidade de ações semelhantes ajuizadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.846.649/MA, segundo o qual a instituição financeira deve comprovar a validade do contrato quando o consumidor impugna a assinatura. O apelante não cumpriu esse ônus, justificando a declaração de inexistência da dívida.

A repetição de indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 600.663/RS, que determina a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados após essa data, independentemente da demonstração de má-fé, em razão da prevalência da boa-fé objetiva.

A condenação por danos morais é afastada em virtude da configuração de demanda predatória pela autora, que ajuizou quatro ações semelhantes contra o mesmo réu, conduta que caracteriza fracionamento indevido de demandas e abuso do direito de ação, conforme jurisprudência consolidada desta Corte no julgamento da Apelação n. 1007511-09.2020.8.11.0015. A concessão de indenização em casos como o presente resultaria em enriquecimento ilícito, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido
.

Tese de julgamento:

O ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre o fornecedor, que deve demonstrá-la por perícia ou meios legais e moralmente legítimos.

A repetição de indébito em contratos de consumo obedece ao critério da boa-fé objetiva, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS.

A condenação por danos morais é indevida quando configurado o fracionamento indevido de demandas, caracterizando conduta abusiva e demanda predatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 80, 85, § 11, 98, § 3º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/04/2020; STJ, EARESP 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020;
TJMT, AP 1001364-78.2022.8.11.0020, rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/04/2024; TJMT, AP 1007511-09.2020.8.11.0015, rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Negócio Jurídico c/c Ação
de
Repetição
de
Indébito c/c Indenização
p
or Danos Morais

cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para:

a)DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito em face da parte autora com relação aos contratos de empréstimo objeto da demanda;

b) CONDENAR
o requerido ao pagamento da repetição simples do valor descontado indevidamente em face da autora até a data de 30/03/2021, e após com repetição em dobro, nos termos do Tema nº 929 do c. STJ (
EAREsp
676.608/RS), a ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar de cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção
monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n. 5.171/2024), tudo a ser apurado por meros cálculos aritméticos;

c) CONDENAR
a requerida ao pagamento à autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data [súmula 362 do STJ] e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024).

Fica a ré autorizada a compensar os valores creditados na conta bancária da parte autora, por força dos empréstimos, também corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do TJMT acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da ocorrência do crédito, nos termos da súmula 54 do STJ, calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção
monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024).

Em face da sucumbência mínima da parte autora,
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios à procuradora da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, levando em consideração a natureza da causa, bem como o tempo e o trabalho despendidos, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
”
.

O apelante
alega que o juízo de origem incorreu em erro ao considerar que a assinatura constante no contrato não pertencia à autora, desconsiderando a possibilidade de realização de perícia grafotécnica, cujo ônus probatório foi invertido de maneira equivocada.

Afirma
que o contrato de empréstimo consignado foi firmado validamente, com a expressa anuência da parte autora, comprovada por documentos apresentados nos autos, como extratos bancários e comprovantes de TED/DOC.

Sustenta que

para a configuração da repetição em dobro dos valores cobrados, seria necessária a comprovação de má-fé, inexistente no caso concreto.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Pede ao final que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor da reparação.

Nas contrarrazões,
a
apelad
a
pugna pelo não provimento do Recurso
(
ID.
259744188
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autor
a
ingressou em juízo sob a alegação de que tomou conhecimento de descontos ocorridos em seu benefício previdenciário relativo a empréstimo consignado que não reconhece.

A lide foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a restituir, de forma simples, o valor indevidamente descontado até a data de 30/03/2021, e, posteriormente, com repetição em dobro, nos termos do Tema n. 929 do STJ, além de arcar com o pagamento de danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O réu
alega
que a autora firmou o empréstimo consignado e juntou aos autos o contrato que teria sido assinado por ela.

A apelada
impugnou a
rubrica
constante na avença e pl
eiteou a realização de perícia
,
contudo
,
o apelante
não prosseguiu com a prova pericial para demonstrar a veracidade.

C
onforme definiu o STJ no repetitivo REsp 1.846.649/MA,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Dessa forma, competia o réu
comprovar
que a assinatura é realmente da
autor
a
, mediante perícia grafotécnica ou
emprego dos meios legais bem como dos moralmente legítimos (art. 369 do CPC).

Logo, a dívida deve ser declarada inexistente
, como estabelecido na sentença
.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –DESCONTOS IMOTIVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO–MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.
(TJMT,
AP
1001364-78.2022.8.11.0020
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em: 09-04-2024)

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que a autora propôs
04
Ações
com o mesmo argumento aqui exposto. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Esta Câmara na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n. 1007511-09.2020.8.11.0015, decidiu que em casos como o ora em análise é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DAMULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC
”.

Assim, fica afastado o direito à indenização, sob pena de enriquecimento imotivado.

S
obre a repetição do indébito
a
Corte Especial do STJ definiu no EARESP 600663/RS que
“
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
.

Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a
Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas
após a data da publicação do presente acórdão.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos
”
.
(
EAREsp
n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021.)

A partir de então
pacificou-se
o entendimento de que o parágrafo único do art. 42 do CPC não exige prova da má-fé do fornecedor. Todavia, ante a mudança do posicionamento até então aplicado na Corte, decidiu-se pela modulação dos efeitos desse julgamento e portanto, para a hipótese de contrato de consumo que não envolve serviço público ele será aplicado apenas a partir de 30
-
03
-
2021.

Como na hipótese as cobranças ocorreram nos dois períodos, nos débitos anteriores a 30/03/2021 a restituição deverá se dar na forma simples e nas subsequentes em dobro
, conforme estabelecido na sentença
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP 600.663/RS- CORTE ESPECIAL DO STJ -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO
- OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021
(data de publicação do acórdão). (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)

(TJMT,
AP
1036975
-
97
.
2020
.
811
.
0041
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em:
06-11-2024, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação a autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025